Tribunal: TJES
Processo: 5014700-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
As alegações do embargante são as mesmas constantes dos dois embargos de declaração anteriormente opostos, os quais foram rejeitados por esta Primeira Câmara Cível. 2. Diante da reiteração dos embargos com o evidente intuito de rediscussão da matéria, entendo que está configurado o seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, § 2º, do CPC. 3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
.